Tribunal: TJPA
Processo: 0001096-17.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001096-17.2015.8.14.0048

APELANTE: JACINTA DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. RÉ REINCIDENTE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa,
objetivando a
desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e, subsidiariamente,
a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar máximo legal de
2/3 (dois terços), a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se a conduta da apelante configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; (ii) saber se é devido o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima; (iii) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e, (iv) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo – atestando que as 03 (três) porções encontradas em poder da recorrente, pesando 92g (noventa e dois gramas), continham maconha -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dela, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando o pleito desclassificatório.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4. Escorreita a negativa de aplicação da
causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da L. 11.343/06
em virtude da quantidade do entorpecente apreendido, não utilizada na primeira fase da dosimetria, e, sobretudo, do fato de a ré possuir sentença penal condenatória transitada em julgado em 26/06/2014 referente ao Processo nº 0001405-28.2008.8.14.0048.

5.
Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto à apelante e da sua reincidência, imperiosa a manutenção do regime inicial fechado e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência dos arts. 33, §2º,
a
e
b
, e 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JACINTA DA SILVA SOUSA (ID – 18438334),
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis (ID – 18438333), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e, subsidiariamente,

a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar máximo legal de
2/3 (dois terços)
,
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID – 18438334), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19300294, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18438318) o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, anexo, que na noite do dia 25 de março de 2015, por volta das 20h03min, uma guarnição policial militar, formada dos policiais militares SEBASTIÃO EDILSON DE SOUZA (fl. 03 do IPL), DENILSON ANDRADE DOS SANTOS (fl. 04 do IPL) e MANOEL DE SOUSA VIANA FILHO (f. 05) estava de serviço na base móvel da localidade de Cuiarana, zona rural desta cidade e comarca de Salinópolis/PA, quando em dado instante visualizaram um veículo em "atitude suspeita" conduzido por uma mulher e então deram voz de parada ao citado veículo, mas a suspeita esquivou-se da ordem policial e empreendeu fuga.

Com efeito, iniciou-se perseguição, que terminou na casa da então suspeita, posteriormente identificada como sendo a ora denunciada JACINTA DA SILVA SOUSA, na posse de quem foi encontrado 2 (dois) "papelotes" de "maconha". Prosseguindo nas diligências, após revista na casa da denunciada, os policiais militares lograram êxito em encontrar 1 (um) "tablete" de "maconha" prensada, pesando aproximadamente 92 (noventa e duas gramas, conforme se vê do registro fotográfico de fl. 30. Anote-se que do Auto de Apresentação e

Apreensão constante dos autos (fl. 18 do IPL) há registro de que também fora apreendida na casa da denunciada certa quantia em dinheiro na ordem de R$ 82,00, como se vê dos registros fotográficos de fls. 29 e 30.

Consta ainda dos autos que, no local, estava o menor GIELSON BORGES BARBOSA (fl. 06), o qual, em linhas gerais, por ocasião de suas informações, declarou ter ido ao local para usar droga, acrescentando que a denunciada já lhe havia oferecido "maconha" em outra ocasião, precisamente no dia 21/03/2015, quando foi "roçar" o terreno dela e como pagamento recebeu R$ 20,00 (vinte reais) e 1 (um) cigarro de “maconha".

Diante das circunstâncias e evidências, a então suspeita e agora denunciada JACINTA DA SILVA SOUSA recebeu “voz de prisão” e foi conduzida à presença da Autoridade Policial para os procedimentos de estilo, para quem foi apresentada juntamente com a droga e demais objetos apreendidos, onde, ao fim e ao cabo, veio a ser presa e autuada em flagrante delito por tráfico de drogas. (...)”

A acusada, ora apelante, foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 18438333), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto de apresentação e apreensão de objeto
, todos constantes do ID – 18438319, laudo de constatação provisória (ID – 18438320) e
laudo pericial de análise de droga de abuso definitivo nº 2015.02.000729-QUI
(ID – 18438321), atestando que a erva prensada contida nas 03 (três) porções encontradas em poder da recorrente, pesando aproximadamente
92g (noventa e dois gramas)
, era
MACONHA
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, os policiais militares SEBASTIÃO EDILSON DE SOUZA, DENILSON ANDRADE DOS SANTOS e MANOEL DE SOUZA VIANA FILHO relataram, dentre outras coisas, ter informações do envolvimento da ré com o tráfico de drogas e que, após ela ter desobedecido ordem de parada, diligenciaram até a sua residência e lá encontraram os entorpecentes apreendidos, sendo que MANOEL ainda afirmou que, no imóvel, encontrava-se também um jovem, o qual disse ter comprado drogas da apelante.

Em seu interrogatório judicial, a recorrente negou o fato criminoso a ela imputado e asseverou que os entorpecentes apreendidos eram para o seu próprio consumo. Contudo tais alegações encontram-se completamente isoladas nos autos, não havendo nada além da palavra dela.

Com efeito,
extrai-se da prova oral que
, de fato,

a
ré praticou o delito de tráfico de drogas
, já que
presa em flagrante em poder de uma razoável quantidade de maconha
,
fracionada
em pequenas porções,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão,
não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que a apelante “tinha em depósito” e “guardava” algumas porções de maconha.

Isto posto,
não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de
posse de drogas para consumo próprio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado(a) constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

2 - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS).

Improcedente
, pois, além da quantidade de entorpecente apreendido (92g de maconha), não utilizada na primeira fase da dosimetria, justificar o não reconhecimento de tal minorante, como bem pontuou o magistrado sentenciante e admite a jurisprudência
[2]
, a recorrente é reincidente, já que
possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 26/06/2014 referente ao Processo nº 0001405-28.2008.8.14.0048.

Desse modo, ante a inexistência de outras causas de diminuição de pena a serem reconhecidas, mantenho a pena definitiva da ré em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Improcedentes
, haja vista o
quantum
de pena imposta definitivamente à apelante e a sua reincidência, nos termos dos arts. 33, §2º,
a
e
b
, e 44, I, do CP, preservando-se, assim, o regime inicial fechado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

[2]

TJ/ES, 0000041-92.2024.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Adriana Costa de Oliveira, j. 25/11/2024.

Belém, 26/08/2025